Tribunal: STJ
Processo: 5000697-84.2024.8.24.0216
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3009583 - SC (2025/0286017-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: SEBASTIAO ALDORI PEREIRA
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS RIBEIRO - SC004530
MAURÍCIO MARCOS RIBEIRO - SC032560
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.

AGRAVO

SÚMULA
182/STJ.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fundamento na Súmula 182 do STJ, em razão da ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão recorrida.
2. O agravante foi pronunciado como incurso nas sanções do
§ 2o, I, IV e VI, combinado
art. 121,
com o § 2o-A, I, § 7o, III, e também no
II, "e", todos do Código Penal, por homicídio
art. 61,
qualificado. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve as qualificadoras e autorizou a
submissão do recorrente ao Conselho de Sentença.
3. A defesa interpôs recurso especial alegando violação ao
§ 1o, III e IV, e ao
§
art. 489,
art. 413,
1o, ambos do CPP, pedindo a nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação no
reconhecimento das qualificadoras imputadas. O recurso especial não foi admitido na origem, com
base na Súmula 83/STJ.
4. No agravo, o STJ não conheceu do recurso especial, aplicando a
por ausência
Súmula 182/STJ,
de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. No agravo regimental, a defesa
alegou que a impugnação foi realizada de forma detalhada e específica, requerendo a reforma da
decisão monocrática e o prosseguimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, com fundamento na
deve ser reformada, considerando a
Súmula 182/STJ,
alegação da defesa de que houve impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial obsta o conhecimento do agravo, conforme os arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo
único, I, do RISTJ, além da aplicação da
por analogia.
Súmula 182/STJ
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a impugnação deve ser realizada de forma
efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas sobre a não
incidência do verbete sumular ou relacionadas ao mérito da controvérsia.
Documento eletrônico VDA53055196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/12/2025 22:16:01
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: d9aeca2b-c4ed-4c1c-90ef-466dea1d44b5

8. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência
pacífica do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
III, "a"; CPP, arts. 413, § 1o; CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único,
art. 105,
art. 932,
art. 253,
I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp 2.225.453/SP,
julgado em 07.03.2023, DJe 13.03.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita
AREsp 1.871.630/SP,
Vaz, Sexta Turma, julgado em 14.02.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de dezembro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53055196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/12/2025 22:16:01
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: d9aeca2b-c4ed-4c1c-90ef-466dea1d44b5

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3009583 - SC (2025/0286017-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: SEBASTIAO ALDORI PEREIRA
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS RIBEIRO - SC004530
MAURÍCIO MARCOS RIBEIRO - SC032560
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.

AGRAVO

SÚMULA
182/STJ.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fundamento na Súmula 182 do STJ, em razão da ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão recorrida.
2. O agravante foi pronunciado como incurso nas sanções do
§ 2o, I, IV e VI, combinado
art. 121,
com o § 2o-A, I, § 7o, III, e também no
II, "e", todos do Código Penal, por homicídio
art. 61,
qualificado. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve as qualificadoras e autorizou a
submissão do recorrente ao Conselho de Sentença.
3. A defesa interpôs recurso especial alegando violação ao
§ 1o, III e IV, e ao
§
art. 489,
art. 413,
1o, ambos do CPP, pedindo a nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação no
reconhecimento das qualificadoras imputadas. O recurso especial não foi admitido na origem, com
base na Súmula 83/STJ.
4. No agravo, o STJ não conheceu do recurso especial, aplicando a
por ausência
Súmula 182/STJ,
de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. No agravo regimental, a defesa
alegou que a impugnação foi realizada de forma detalhada e específica, requerendo a reforma da
decisão monocrática e o prosseguimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, com fundamento na
deve ser reformada, considerando a
Súmula 182/STJ,
alegação da defesa de que houve impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53153498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 15/12/2025 14:57:15
Código de Controle do Documento: 53114b83-68c1-4275-a301-e36db95ad9fe

6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial obsta o conhecimento do agravo, conforme os arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo
único, I, do RISTJ, além da aplicação da
por analogia.
Súmula 182/STJ
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a impugnação deve ser realizada de forma
efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas sobre a não
incidência do verbete sumular ou relacionadas ao mérito da controvérsia.
8. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência
pacífica do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo
2.
único, I, do RISTJ, e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia.
A impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas
sobre a não incidência do verbete sumular ou relacionadas ao mérito da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
III, "a"; CPP, arts. 413, § 1o; CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único,
art. 105,
art. 932,
art. 253,
I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp 2.225.453/SP,
julgado em 07.03.2023, DJe 13.03.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita
AREsp 1.871.630/SP,
Vaz, Sexta Turma, julgado em 14.02.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pela defesa de SEBASTIAO ALDORI
PEREIRA contra a decisão que, com base no
parágrafo único, I, do Regimento Interno do
art. 253,
Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Agravo em Recurso Especial, ante o óbice da
Súmula n. 182 deste Tribunal (fls. 179/183).
Extrai-se do feito que o agravante foi pronunciado como incurso na sanção do art. 121,
§ 2o, I, IV e VI, este combinado com o § 2o-A, I, § 7o, III, e também no
II, "e", todos do
art. 61,
Código Penal. Inconformado, interpôs recurso criminal em sentido estrito, tendo o TJSC, contudo,
negado provimento ao RESE, autorizando a submissão do recorrente ao crivo do Conselho de
Sentença (fls. 63/70).
Interposto recurso especial, com fundamento no
III, "a", da CF, em que o
art. 105,
recorrente alega violação ao
§ 1o, III e IV, e ao
§ 1o, ambos do CPP, pedindo a
art. 489,
art. 413,
nulidade do acórdão recorrido, que deixou de fundamentar o reconhecimento das qualificadoras
imputadas, à luz do conjunto probatório (fls. 73/84).
Documento eletrônico VDA53153498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 15/12/2025 14:57:15
Código de Controle do Documento: 53114b83-68c1-4275-a301-e36db95ad9fe

O recurso especial não foi admitido na origem, por aplicação da
(fls.
Súmula n. 83/STJ
107/108).
A defesa interpôs agravo (fls. 119/125) que, no STJ, não foi conhecido pela incidência
da
porque o agravante teria deixado de impugnar, especificamente, os
Súmula n. 182/STJ,
fundamentos da decisão agravada (fls. 179/184).
No regimental, a defesa do agravante esclarece que fundamentou de forma detalhada e
específica a impugnação à
invocada pelo Tribunal
para inadmitir o
Súmula n. 83/STJ,
a quo
recurso especial, requerendo, desse modo, a reforma da decisão monocrática a fim de que seja
conferido regular prosseguimento ao recurso especial, com o consequente provimento da
irresignação, anulando-se o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina no que tange à
manutenção das qualificadoras do homicídio (fls. 190/193).
O Ministério Público Estadual opina pelo desprovimento do agravo regimental (fls. 208
/210).

VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Extrai-se dos autos, que esta Corte não conheceu do Agravo em Recurso Especial em
razão de o agravante não ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o
que vai de encontro a Súmula n. 182 deste Tribunal.
Colhe-se dos autos que o Tribunal
manteve as qualificadoras do motivo torpe,
a quo
emprego de recurso que dificultou ou tornou impossível as chances de defesa da vítima e do
feminicídio, diante pertinência decorrente da reunião de indícios probatórios, reservando ao
Soberano Conselho de Sentença a apreciação de cada uma, no exercício da sua função
constitucional.
No ponto, o acórdão recorrido destacou que "a jurisprudência desta Corte é assente no
sentido de que, havendo lastro probatório mínimo, cabe ao conselho de sentença decidir,
soberanamente, se o réu praticou o homicídio motivado por ciúmes, assim como analisar se
referido sentimento, no caso concreto, constitui o motivo torpe que qualifica o crime de homicídio"
(AgRg nos
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção,
EREsp n. 1.720.550/PR,
j. em 18.4.2024, DJe de 24.4.2024).
Assim, encontrando-se o entendimento adotado pelo Tribunal de origem no mesmo
sentido da jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça, incide, de fato, a Súmula 83/STJ.
A propósito, confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas Criminais deste
Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXAME DE
CORPO DE DELITO. PROVA TESTEMUNHAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, com fundamento na Súmula 83 do STJ.
O agravante foi condenado por cárcere privado e estupro, com base na palavra da
vítima e outros elementos probatórios, sem a realização do exame de corpo de delito.
2. A defesa alegou violação ao
do Código de Processo Penal, sustentando
art. 158
que a condenação ocorreu sem o exame de corpo de delito, mesmo sendo possível sua
realização, e que a vítima não compareceu ao DML para os exames periciais.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por crimes de
natureza sexual pode ocorrer sem a realização do exame de corpo de delito, quando há
outros elementos probatórios que confirmam a materialidade e autoria do delito.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA53153498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 15/12/2025 14:57:15
Código de Controle do Documento: 53114b83-68c1-4275-a301-e36db95ad9fe

4. A jurisprudência do STJ admite a condenação sem exame de corpo de delito
quando há outros meios de prova, especialmente em crimes contra a dignidade sexual,
onde a palavra da vítima é considerada suficiente se corroborada por outros elementos.
5. O Tribunal de origem fundamentou a decisão com base na coerência da palavra
da vítima e em depoimentos de testemunhas, considerando que a ausência de exame
de corpo de delito não invalida os demais elementos probatórios.
6. A ausência de lesões descritas no boletim médico não impede a condenação, pois
o crime de estupro pode ocorrer sem vestígios físicos aparentes, bastando a grave
ameaça.
7. O reexame do acervo fático-probatório é vedado em recurso especial, conforme a
Súmula 7 do STJ, e a decisão está em consonância com a jurisprudência consolidada,
atraindo a incidência da Súmula 83 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo desprovido.
(AgRg no AREsp 2692108 / RS, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
DJEN
22/04/2025,
30/04/2025)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem concluiu que não houve violação ao princípio da
correlação, pois a denúncia descreveu suficientemente as condutas praticadas pelo
agravante ao longo de quatro anos, e a sentença especificou as três condutas com base
nas informações obtidas durante a instrução.
2. A decisão destacou que a palavra da vítima, corroborada por outros elementos
probatórios, é de suma importância em crimes sexuais, e que não há indícios de que a
vítima tenha apresentado versão imaginária.
3. A exasperação da pena foi justificada pelas consequências do delito, que
ultrapassam as inerentes ao tipo penal, considerando o impacto psicológico
significativo na vítima.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 2485425 / SP, Relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
julgado em
DJEN
06/05/2025,
13/05/2025)

Com efeito, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas de não incidência do verbete sumular
impeditivo ao conhecimento do recurso ou relacionadas ao mérito da controvérsia, sob pena de
violação ao princípio da dialeticidade e incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Assim, “a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253,
parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia” (AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2.225.453/SP,
DJe de
AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
7/3/2023,
13/3/2023;
AREsp 1.871.630/SP,
Turma, julgado em
.
14/2/2023)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53153498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 15/12/2025 14:57:15
Código de Controle do Documento: 53114b83-68c1-4275-a301-e36db95ad9fe

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0286017-5
AREsp 3.009.583 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50006978420248240216
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SEBASTIAO ALDORI PEREIRA
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS RIBEIRO - SC004530
MAURÍCIO MARCOS RIBEIRO - SC032560
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: SEBASTIAO ALDORI PEREIRA
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS RIBEIRO - SC004530
MAURÍCIO MARCOS RIBEIRO - SC032560
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551344515=40122@
2025/0286017-5 - AREsp 3009583 Petição : 2025/0083362-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53012209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 14:57:53
Código de Controle do Documento: 87830552-9B81-4C70-91DD-4A86ADAD7D60